Tribunal: TJBA
Processo: 8060835-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060835-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE OLIVEIRA MENEZES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para autorizar o parcelamento das custas iniciais e fixou prazo para o recolhimento do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção. II. Questão em discussão A questão central consiste em verificar se a Recorrente preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça integral ou para o diferimento do pagamento das custas para o final do processo, considerando sua renda mensal, patrimônio e despesas comprovadas. III. Razões de decidir Em relação a alegação de exigência prévia de custas para análise da gratuidade, esclareço que a decisão de ID 93805909 observou o art. 101, § 1º, do CPC, que dispensa o recorrente do recolhimento do preparo somente até que o relator aprecie o pedido, em momento anterior ao julgamento do recurso. A presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa e pode ser afastada pelo julgador quando houver elementos nos autos que evidenciem a capacidade de arcar com as despesas processuais. Os documentos apresentados demonstram que a Recorrente possui renda líquida mensal superior a seis mil reais, além de expressivas reservas financeiras em contas de poupança, incompatíveis com a alegação de hipossuficiência econômica. As despesas ordinárias comprovadas nos autos não indicam o comprometimento integral da renda a ponto de inviabilizar o custeio do processo, especialmente considerando que a decisão agravada já flexibilizou o pagamento ao deferir o parcelamento das custas, medida adequada para garantir o acesso à Justiça sem onerar excessivamente a parte. IV. Dispositivo Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Arts. 98, § 6º, 99, § 2º e § 7º, e 101, § 2º, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8060835-26.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA DE OLIVEIRA MENEZES e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR